Tribunal: CARF
Processo: 11065.901743/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.901743/2016-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.318 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSÃO/RESSARCIMENTO
Recorrente
EMBALAGEM CARTON PACK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal cumpra
o solicitado no voto da relatora, com apresentação de Relatório Conclusivo. Vencido o
conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-002.956,
proferido pela 21a Turma da DRJ/08, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMP 34229.77897.201015.1.3.01-6577, apresentado, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório, vez que o crédito já havia sido
compensação em sua inteireza.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Em 10/05/2016, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 115) que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 117.394,04 referente ao 3o trimestre-calendário de
2015,
reconheceu
apenas
R$
44.920,68,
e,
sendo
o
PER/DCOMP
no
3667.90884.201015.1.1.01-6005 (fls. 43/114) com o demonstrativo de créditos,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
34229.77897.201015.1.3.01-6577.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.901743/2016-36
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901743/2016-36

Valor devedor consolidado no Despacho Decisório, correspondente aos débitos
indevidamente compensados:
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e as planilhas estão
reproduzidas às fls.116/118.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada por AR em
24/05/2016 (comprovante à fl. 120), apresentou em 23/06/2016, conforme “termo de
solicitação de juntada” (fl. 02), manifestação de inconformidade (fls. 04/27) não
firmada, mas acompanhada da alteração de contrato social (fls. 28/37), em que, em
síntese, sustenta que:
1) Em caráter preliminar, o Despacho Decisório deve ser anulado de plano por
desrespeito a princípios administrativos e constitucionais basilares que devem nortear os
atos administrativos, sendo que a não homologação das compensações não foi
devidamente fundamentada ou motivada (não houve intimação da requerente para
prestar esclarecimentos e, conforme o art. 37 da Constituição Federal, todo ato
administrativo deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, consoante a melhor doutrina), tendo sido feridos princípios
constitucionais como os da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (o
Despacho Decisório não deixou claro o entendimento ou o juízo de valor utilizado pela
autoridade fazendária, em prejuízo da defesa da requerente), sendo, outrossim, o ato
decisório revestido de desvio de finalidade (não houve a abertura de procedimento
oficioso ou não contencioso, com a solicitação de informações, apreensão de
documentos fiscais, diligências na empresa, entre outros expedientes; enfim, não houve
a adequada instrução processual e o Despacho Decisório serviu apenas para interromper
o prazo de decadência do direito fazendário de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996).
2) A autoridade fiscal não considerou os valores de créditos demonstrados no
preenchimento do PER/DCOMP, sendo que as compensações realizadas devem ser
integralmente realizadas. O Fisco tem o dever de diligenciar para a comprovação do
crédito, em atenção ao princípio da verdade material. Para garantir o legítimo exercício
do contraditório e da ampla defesa, este juízo administrativo deve permitir à
manifestante o aditamento das razões de inconformidade.
3) A multa aplicada sobre o montante do tributo supostamente devido é ilegal e
inconstitucional. O valor lançado a título de multa é excessivo e fere o princípio
constitucional do não confisco, conforme balizamento doutrinário; portanto, é
inexigível.
Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório e o direito
creditório da manifestante, com a conseqüente homologação integral das compensações
efetuadas.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não haveria a caracterização de desvio de finalidade do
ato decisório. Este foi emitido em 10/05/2016, sendo que a transmissão do PER/DCOMP no
34229.77897.201015.1.3.01-6577, com as compensações declaradas de débitos, ocorrera em
20.10.2015. Por conseguinte, o transcurso do prazo para homologação tácita das compensações
encetadas estava apenas no início e, sendo de natureza decadencial tal prazo, inexiste previsão
para interrupção deste (exceto se for apresentado PER/DCOMP retificador). Com a ciência de
Despacho Decisório, o prazo quinquenal para homologação tácita é extinto.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 03/02/2021 e interpôs
Recurso Voluntário em 04/03/2021 alegando, preliminarmente, nulidade do despacho decisório
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901743/2016-36

por ausência de fundamentação, nulidade da decisão e, no mérito, argumenta prejuízo aos
princípios administrativos de ampla defesa, devido processo legal e verdade material, além do
equívoco da decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo (em função da suspensão dos prazos em razão
da pandemia) e atende os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à competência das
Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se conhecimento.
De fato, conforme consta da decisão recorrida, à fl. 128, o saldo credor ressarcível
foi apurado de forma automática no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e Compensações
(SCC). Tal apuração resultou no saldo credor ressarcível de R$ 44.920,68 (fls. 115-118) e não no
de R$ 117.394,04, pleiteado pela recorrente, conforme fl. 114, por meio do Pedido de
Ressarcimento (PER/DCOMP) n. 03667.90884.201015.1.1.01-6005 (fls. 43-114).
O saldo credor apurado pela recorrente (R$ 117.394,04) foi objeto do pedido de
compensação (PER/DCOMP) n. 34229.77897.201015.1.3.01-6577, homologado parcialmente
até o importe de R$ 44.920,68, conforme consta no Despacho Decisório de fl. 115 e nos
demonstrativos de fls. 117-118.
Não há nulidade no acórdão recorrido. Na verdade, entendo que o julgamento
deve ser convertido em diligência à Unidade de origem.
Isso porque, da análise do Despacho Decisório e dos documentos atinentes à
apuração desse saldo credor, juntamente com os valores informados para cada mês do trimestre
pela recorrente no PERD/DCOMP (fl. 114), infiro que não está claro como se chegou ao saldo
apurado pelo SCC, bem como que pode ter ocorrido um equívoco no preenchimento, pela
recorrente, dos valores atinentes aos créditos no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, os
quais, podem ser dirimidos com a verificação dos valores de créditos e de débitos lançados na
escrita fiscal do IPI.
Dessa forma, em atenção ao princípio da legalidade e com vistas a garantir a
adequada e clara informação ao sujeito passivo, nesse caso, cabe manifestação fundamentada da
autoridade fiscal acerca do saldo credor ressarcível do trimestre em questão, com a análise dos
valores de créditos e débitos do trimestre em apreço informados na escrita fiscal do IPI, no
PER/DCOMP sob exame e no apurado automaticamente pelo SCC.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a)Apresente relatório conclusivo fiscal acerca do saldo credor ressarcível do
trimestre em questão, com a análise dos valores de créditos e débitos do trimestre em apreço
informados na escrita fiscal do IPI, no PER/DCOMP sob exame e no apurado automaticamente
pelo SCC.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.318 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.901743/2016-36

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 170
DF CARF MF
Original